Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de denúncia na qual o réu interpõe apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97 a 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não preenchendo os requisitos dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

2. A parte autora alega na denúncia (ID 52690139) que o denunciado, de forma livre e consciente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, praticando o crime descrito no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Nas suas razões recursais (ID 52691500), o recorrente alega que, ao entregar a direção a terceiro não habilitado, o fez sem saber que ele não era habilitado. Colaciona julgados em favor da tese exposta e pugna pela absolvição. Ainda, pugna que seja acolhida a tese de desclassificação para o delito de desobediência e a fixação da pena no seu mínimo legal. Parecer do Ministério Público para conhecimento e improvimento do recurso (ID 53417869).

4. A sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos.

5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.

6. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo registro policial no 013337-2023 e pelos depoimentos produzidos em juízo, em estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

7. Ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que empresta o veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792)." (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).

8. A súmula 575 do STJ consigna: "Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo". Dessa forma, independentemente das razões que levaram o réu a permitir a condução do veículo por pessoa inabilitada, resta caracterizada a conduta típica do art. 310 do CTB. Afastada, portanto, a tese de absolvição por ausência de provas.

9. No que toca ao regime de cumprimento da pena, o juiz sentenciante fixou o regime semiaberto em razão da reincidência do apelante. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.

10. No que toca à substituição do crime pelo de desobediência, sem razão o recorrente por tratar-se de outro tipo penal e de condutas diferentes. Sobre a fixação da pena para o mínimo legal, diante da reincidência, impossível. Correta a sentença em sua dosimetria.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.